Tribunal: TJDFT
Processo: 0012054-21.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012054-21.2013.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO GM S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MULTA APLICADA PELO PROCON DO DISTRITO FEDERAL. IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU A PENALIDADE PECUNIÁRIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXECUÇÕES FISCAIS. REGULAR PROSSEGUIMENTO. ASSOCIAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo embargante em face da sentença, no curso dos embargos da execução, que julgou parcialmente procedente o pedido, com o objetivo de se defender das execuções fiscais não analisadas no provimento monocrático e que foram movidas em seu desfavor pelo ente distrital. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de se mover apenas um embargo à execução, em face da execução fiscal denominada como “processo-mãe”, com o objetivo de se analisar todos os executivos movidos em seu desfavor, além das matérias de defesa, pertinente a ilegitimidade passiva, prescrição, inexigibilidade, dentre outras. III. Razões de decidir. 3. Se a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor e o que foi decidido, descabe arguição de julgamento citra petita. 4. A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa (CDA) impõe ao executado que figura no título executivo, o ônus de demonstrar sua inexigibilidade, conforme exige o art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980. 5. No caso, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) está balizada na multa pecuniária aplicada pelo Procon/DF em face do banco executado, que, por sua vez, deve o contribuinte colacionar aos autos o processo administrativo, de modo a aferir sua regularidade, pois é ônus do contribuinte afastar a presunção de legitimidade da CDA. 6. Os embargos à execução fiscal se constituem como a defesa do executado no processo executivo, tendo a natureza de ação, no qual deve ser apresentada toda a matéria útil a defesa (Lei 6.830/1980, art. 16) 7. Não reunido os processos executivos, apura-se o regular prosseguimento das execuções fiscais não embargadas, as quais não podem ser afetadas, em razão da segurança jurídica e em consonância com a celeridade, por decisão em embargos movidos em execução diversa. 8. Inviável a defesa única, diante da ausência de elementos probatórios suficientes a análise das teses defensivas, mormente quando sequer foi postulada a reunião processual, a qual, ademais, ensejaria tumulto processual e deve ser deferida conforme a aferição de sua conveniência pelo Juízo de origem. IV. Dispositivo e tese. 9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 11, 336, 371 e 780, todos do CPC, e 16, § 2o, e 28, ambos da LEF, aduzindo que não teriam sido apreciados os documentos juntados na execução fiscal denominada “processo-mãe” 0048341-89.2013.8.07.0015) de forma concentrada, caracterizando, em seu entendimento, julgamento citra petita e cerceamento de defesa. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso X, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da afronta aos princípios do devido processo legal, da necessidade da fundamentação das decisões judiciais e da efetiva entrega da prestação jurisdicional. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada violação aos artigos 4o, 11, 336, 371 e 780, todos do CPC, e 16, § 2o, e 28, ambos da LEF. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso sub judice, o embargante alega que o Juízo não resolveu a inteireza da causa posta, sob o argumento de que desconsiderou todos os elementos de provas apresentados no transcurso da lide. Contudo, observa-se apenas que o Juízo decidiu em desconformidade ao pleiteado, ao esclarecer que “os processos apensados e sobre os quais foi oportunizado o contraditório não se referem a IPVA” e destacar a impossibilidade de apresentação de “defesa genérica”. Verifica-se que o juízo decidiu a lide dentro dos limites objetivados da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar. (ID 67445004); Delineado o conjunto probatório desses autos e das ações a ele associadas, afere-se que não subsiste substrato material a embasar a alegação de que a ação de no 0048341-89.2013.8.07.0015 (número original 2013.01.1.132924-4), seria o “processo-mãe” a centralizar a execução de 308 (trezentos e oito) outras execuções fiscais movidas contra o apelante. Essa apreensão emerge evidente quando aferido que nos autos dessa ação houve a apenas a colação de uma intimação conjunta para realização de audiência de conciliação, relativa a todas as execuções (ID 45068203 - Pág. 14 – processo no 0048341-89.2013.8.07.0015), e de prestação de garantia (ID 45068203 - Pág. 120-134 - processo no 0048341-89.2013.8.07.0015), de modo a acelerar os tramites processuais de todas as execuções fiscais, o que esta em sintonia com o princípio da celeridade. Conforme já destacado, os embargos a execução fiscal constituem o meio de defesa, por ação incidental, à execução fiscal devidamente aparelhada por Certidão de Dívida Ativa – CDA -, a qual goza de presunção de liquidez e certeza, à luz do art. 3° e 16 da Lei n° 6.830/1980. Assim, inviável a realização da defesa dos processos executivos não associadas a esses autos, em sintonia com a segurança jurídica, pois, diante da não proposição de embargos, conforme o artigo da Lei n° 6.830/1980, a ação de execução fiscal prosseguirá regularmente em seus próprios autos. (ID 67445004). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrente, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017